Tribunal: CARF
Processo: 10670.720364/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720364/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
COTEMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
no caso de tributos sujeitos à homologação em que o sujeito passivo tenha
antecipado o pagamento, ainda que parcialmente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a
decadência dos períodos de janeiro e fevereiro de 2006 e, no mérito, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso para excluir das bases-de-cálculo dos lançamentos os valores de
horas-extras pagos em face de ações trabalhistas comprovadas após a decisão de primeira
instância, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Consigno o relatório deixado pelo relator original do processo, que já não mais
compõe o colegiado, e que acompanhou a Resolução no 000.699 (e-fls. 14.996 a 15.003):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720364/2011-31
Fl. 15388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Coteminas S/A contra o acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/Belo
Horizonte), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve o crédito
tributário lançado.
A fiscalização lavrou autos de infração com o intuito de exigir da ora Recorrente o
recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiro, além de multas e de juros
de mora, incidente sobre:
– diferenças de horas extras supostamente devidas e não pagas durante o ano de 2006
aos empregados que trabalhavam no período noturno (22h00 às 06h00) em alguns
estabelecimentos da Recorrente; e
– pagamento de subsídio supermercado e de subsídio material escolar.
A ciência da autuação ocorreu em 31/03/2011.
Irresignada, a Recorrente apresentou impugnação, a qual foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ/Belo Horizonte, excluindo apenas os lançamentos cujas diferenças
de horas extras estavam sendo discutidas judicialmente, em virtude da competência da
Justiça do Trabalho para a cobrança das contribuições previdenciárias relacionadas com
as verbas por ela reconhecidas. A ementa do acórdão encontra-se assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 DECADÊNCIA Em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação cujo pagamento não foi antecipado pelo
contribuinte, por entender indevidas as incidências de contribuição
previdenciária sobre as verbas discutidas nos autos, incide a regra de contagem
de prazo decadencial prevista no CTN segundo a qual o seu inicio se dá no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO A totalidade dos rendimentos devidos, a
qualquer título, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais
sob a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho, integram o salário-
de-contribuição, ressalvadas apenas as parcelas expressamente excluídas de
tributação pela legislação previdenciária.
HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUMULADA COM A
NÃO INFORMAÇÃO EM GFIP DO SEU FATO GERADOR. AFERIÇÃO DA
MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
Na hipótese de ausência de recolhimento da contribuição previdenciária
cumulada com a não informação em GFIP do seu fato gerador, a aferição da
multa mais benéfica ao contribuinte será feita através do cotejo da soma das
multas previstas nos revogados artigos 32, §5o e 35, II da Lei 8.212/91, em
relação à sanção pecuniária do art.
44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações
referidas nos citados dispositivos da legislação pretérita, e que, agora, na nova
ordem jurídica, encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias.
Fl. 15389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

FATOS GERADORES DISCUTIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
EXCLUSÃO.
Excluem-se do lançamento as contribuições sociais previdenciárias cujos fatos
geradores, comprovadamente, foram objeto de Reclamatória Trabalhista, em
razão da respectiva execução está a cargo Justiça do Trabalho.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Ainda irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário, arguindo:
(a) a decadência dos lançamentos relativos a 01/2006 e 02/2006, nos termos do art. 150,
§4o do CTN;
(b) a inexistência de horas extras devidas aos empregados, nos termos da CLT ou de
convenções coletivas de trabalho;
(c) além de não terem sido reconhecidas como devidas, as alegadas horas extras não
constam da folha de salários nem decorrem de condenação judicial, sendo fruto de
cálculos realizados pelas autoridades fiscais, com base nos valores de remuneração e na
duração da jornada de trabalho de alguns empregados do turno da noite;
(d) na verdade, referida verba constitui mera expectativa de direito e só será devida pela
Recorrente depois de reconhecida pela Justiça do Trabalho, a quem cabe zelar pelo
correto recolhimento das contribuições previdenciárias;
(e) ainda que as horas extras fossem devidas, o respectivo cálculo pelas autoridades
fiscais estariam incorretos;
(f) o subsídio concedido para a compra de gêneros alimentícios em supermercados
conveniados é feito por liberalidade e não possui feição contraprestacional, faltando-lhe
habitualidade; além disso, uma parte do benefício é custeada pelo próprio empregado;
(g) o subsídio para aquisição de material escolar igualmente não tem natureza
contraprestacional, faltando-lhe habitualidade;
(h) a aplicação da retroatividade benigna relativamente à multa lançada de ofício está
incorreta, devendo ser revista.
Em 10/09/2014, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência
(acórdão no 2301000.468) para que o Recorrente apresentasse todas as reclamações
trabalhistas promovidas pelos empregados, bem como as Portarias das Delegacias do
Trabalho e os acordos e as convenções coletivas, todas vigentes à época dos fatos
geradores. Ato contínuo, a Recorrente procedeu à juntada dos documentos de fls. 5349 a
14984.
A fiscalização não se manifestou sobre o teor das reclamações trabalhistas, nem do seu
efeito sobre o lançamento, já que o acórdão no 2301000.468 não demandou tal
providência.
Retornados os autos a julgamento, esta turma determinou, em 08/08/2017, nova
diligência (e-fls. 14.996 a 15.003) para que a unidade preparadora se manifestasse sobre:
a) as reclamatórias trabalhistas juntadas aos autos e eventual ajuste da base de cálculo
do lançamento;
b) sobre a formação da base de cálculo do lançamento; e
c) a existência de recolhimentos de contribuições previdenciárias para fins de aplicação
da regra decadencial apropriada.
Fl. 15390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Em 14/11/2017, o recorrente apresentou desistência parcial do recurso (e-fl.
15.006). A unidade preparadora promoveu o apartamento da parte incontroversa (e-fl. 15.065).
A autoridade preparadora, ao concluir a diligência, proferiu informação fiscal (e-
fls. 15.070 a 15.072), sobre a qual se pronunciou o recorrente (e-fls. 15.143 a 15.156). Após essa
manifestação, a autoridade preparadora proferiu nova informação fiscal (e-fls. 15.316 a 15.319)
retificando o teor da anterior. Cientificado da segunda informação fiscal, o recorrente não se
pronunciou (e-fls. 15.379 e 15.382).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo (e-fl. 5.345) e dele conheço.
Conforme consta da decisão recorrida (e-fl. 5.182), estes autos implicavam,
originalmente, os Debcad nos 37.284.936-9, 37.284.937-7 e 37.284.938-6, todos relativos ao
período de janeiro a dezembro de 2006. O recorrente apresentou desistência do litígio em relação
aos períodos de março a dezembro de 2006 (e-fl. 15.006) dos valores decorrentes dos
levantamentos SI1 (parte dos Debcad no 37.284.936-9 e 37.284.938-5) e CS1 (parte do Debcad
no 37.284.937-7). Os respectivos débitos foram apartados (e-fl. 15.065).
Portanto, remanescem na lide os débitos de janeiro e fevereiro de 2006 de todos
os levantamentos e, ainda, os relativos às horas extras devidas.
1
Da decadência
Em diligência, a unidade preparadora identificou (e-fl. 15.317) a existência de
recolhimentos aptos a atrair a regra decadencial do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional – CTN. O recorrente tomou ciência do lançamento em 31/03/2011 (e-fl. 4.798);
portanto, encontravam-se decaídos os períodos de janeiro e fevereiro de 2006, justamente os que
remanescem no lançamento. Forçosa é, no caso, a aplicação da Súmula Carf no 99.
2
Da incidência de contribuição previdenciária sobre horas-extras devidas
Admitida a decadência, resta analisar o recurso quanto aos valores decorrente das
horas extras relativos ao período de março a dezembro de 2006.
O lançamento teve por fundamento as horas-extras devidas em face do acordo
que estabeleceu o intervalo intrajornada dos empregados. O inc. I do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, estabelece que integra o salário-de-contribuição a remuneração devida, ainda que não
paga, aos segurados empregados. O acórdão recorrido, entretanto, excluiu da base de cálculo os
valores de horas-extras que foram pagas no contexto de ações trabalhistas em desfavor da
recorrente.
Fl. 15391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Reproduzo, por refletir meu entendimento sobre a questão, parte do voto condutor
do acórdão recorrido, que assumo como razão de decidir:
No mérito, examinemos de início as alegações da defesa de que o sistema para a
redução do intervalo intrajornada é compensatório e encontra respaldo em
instrumentos coletivos autorizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 1997.
Neste aspecto podemos afirmar que posição majoritária da jurisprudência trabalhista,
sobretudo aquela adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho, tem sistematicamente
rejeitado a possibilidade de redução de intervalo intrajornada, ainda que realizada sob o
manto de acordos coletivos de trabalho.
Este entendimento parte da premissa segundo a qual o intervalo intrajornada
corresponde a medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador garantidas por
normas de ordem pública.
OJ no 342/SDI-1: Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Não
concessão ou redução. Previsão em norma coletiva. Validade. "É inválida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública
(art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva".
Ainda que não seja objeto principal da controvérsia instalada, não se pode duvidar que a
norma coletiva não tem o condão de se sobrepor a normas cogentes, mormente aquelas
que se situam fora do alcance de qualquer pacto que possa ser firmado entre empresa e
empregado.
Ademais, a redução do intervalo intrajornada pressupõe a inexistência de atividade em
regime de prorrogação de jornada de trabalho. À vista do que consta dos autos os
empregados do turno da noite (22:00 às 06:00), cumpriram jornada aproximada de oito
horas e vinte e três minutos ou oito horas e trinta e quatro minutos, já descontados os
intervalos de vinte e trinta minutos, conforme o caso, respectivamente.
Este cálculo realizado pela fiscalização, corresponde a uma jornada ficta, visto que
aplicada a redução horária para o trabalho noturno.
Melhor explicando, o horário de trabalho de 22:00 às 06:00, aplicado aos trabalhadores
do regime 5x1, turno da noite, corresponde a seguinte jornada:
1)Para os empregados com redução intrajornada de quarenta minutos:
Duração física do trabalho – sete horas e vinte minutos (440 minutos);
Duração ficta do trabalho – 440/52,5 = 8,380952382 horas, acarretando
aproximadamente oito horas e vinte três minutos diários;
2)Para os empregados com redução intrajornada de trinta minutos:
Duração física do trabalho – sete horas e trinta minutos (450 minutos);
Duração ficta do trabalho – 450/52,5 = 8,571428573 horas, acarretando
aproximadamente oito horas e trinta e quatro minutos diários;
Registre-se que as horas aqui calculadas e representadas de maneira parecida no
relatório fiscal foram obtidas, considerando-se a prorrogação da jornada dos
trabalhadores.
Fl. 15392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Vale dizer, se o empregado fisicamente labora sete horas, mas para fins de percepção
salarial o período noturno é considerado como oitos horas, não há nenhuma dúvida que
a jornada de trabalho foi extrapolada.
Quanto a esta prorrogação, a empresa não contesta a sua existência, mas se volta
contra a sua incidência sobre a hora noturna. Ou seja, considerando que o horário
noturno pela CLT compreende o período de 22:00 às 05:00 horas, a empresa entende
que a hora excedente corresponde a uma prorrogação em período diurno, não incidindo
a hora noturna reduzida (52’ e 30”).
Com o devido respeito à posição doutrinária que se vale a impugnante, nos casos de
prorrogação do trabalho realizado integralmente no horário noturno, a hora estendida
deve ser considerada também como hora noturna.
Sobre a prorrogação do horário noturno, a CLT assim disciplina:
Art. 73 – Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho
noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua
remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a
hora diurna.
(...)
§ 5o - Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.
Esse entendimento guarda lealdade com a posição já adotada pelo Tribunal Superior do
Trabalho, pois ao editar a Súmula no 60, deixou claro que o cálculo do adicional noturno
incide sobre a horas prorrogadas, posteriores às cinco horas da manhã.
Assim, se o empregado trabalhou de 22:00 às 06:00 horas, todo esse interstício será
computado como noturno, devendo a prorrogação do trabalho noturno, ou seja, a hora
adicional que vai de 05:00 às 06:00 também ser considerada hora noturna.
A impugnante justifica que as sete horas trabalhadas de 22:00 às 05:00 da manhã
correspondem a oitos horas (incidência da hora ficta noturna). Subtrai 30 minutos de
intervalo intrajornada e encontra um jornada de sete horas e trinta minutos. Daí, entende
que a jornada de sete horas e trinta minutos multiplicada por 6 dias, corresponde a uma
jornada semanal de 45 horas. A hora superior às 44 horas semanais estaria, então,
compensada, nos termos do acordo coletivo.
Esqueceu-se, no entanto, que o período laborado pelos empregados do turno da noite
não se encerra às cinco horas da manhã e sim às seis horas da manhã. Diante disto, com
a incidência da hora ficta noturna sobre as sete horas e trinta minutos, chega-se ao total
de 8,57142873 horas diárias. Se tomarmos o mesmo cálculo procedido pela empresa, ou
seja, multiplicar estas horas por seis dias da semana, tem-se 51,42 horas semanais, uma
quantidade superior a sete horas extras semanais.
Caso fosse adotada a sistemática trazida pela defesa de simplesmente multiplicar as
horas trabalhadas por seis dias da semana, teriam sido encontradas 29,68 horas extras, o
que certamente é mais prejudicial se comparadas ao cálculo contido no relatório fiscal.
Embora a defesa não tenha mencionado a situação dos empregados sujeitos à redução
intrajornada de 40 minutos, a regra acima é a mesma utilizada pela fiscalização, que
apurou 20,95238095 horas extras noturnas por mês, pois foram considerados 5 dias de
trabalho semanal, alcançando-se uma média mensal de 25 dias.
Em relação à compensação horária pretendida pela defesa, há insistência em não
considerar nos cálculos a incidência da hora ficta noturna. Se o empregado do turno da
noite, por ficção legal trabalha sete horas e percebe remuneração como se tivesse
trabalhado oito horas, caso houvesse a compensação de uma hora diária o empregado
Fl. 15393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

não deveria laborar sete horas diárias e sim seis horas e trinta e seis minutos, o que, de
fato, não ocorreu.
O sujeito passivo trouxe aos autos decisão judicial que lhe foi favorável, no caso de
trabalhadores sujeitos ao turno de 18:00 às 06:00 horas no regime de trabalho 4x2. No
entanto, esta decisão não tratou do ponto discutido aqui neste processo administrativo
fiscal, isto é, não foram discutidas na decisão emanada do TST, a prorrogação de
jornada quando há redução de intervalo intrajornada, nem a aplicação da hora noturna
para o período trabalhado após as cinco horas da manhã.
Acrescente-se que as decisões judiciais colacionadas pela empresa, em sua defesa,
produzem seus efeitos apenas em relação às partes que integraram o processo judicial e
com estrita observância do conteúdo dos julgados. Isso porque a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros,
em razão do disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil - CPC), em seu art. 472. Por conseguinte, as Decisões às quais se reportou a
notificada nenhuma influência exercem no presente processo administrativo fiscal.
Quanto ao cálculo das horas extras promovidas pela fiscalização não há nenhum reparo
a ser feito.
A empresa refuta o trabalho fiscal contido nas planilhas acostadas pela autoridade
lançadora, cuja origem foi a remuneração constante das folhas de pagamento. Ao
elaborar planilha com cálculos divergentes daqueles trazidos pela fiscalização, o
contribuinte deveria trazer aos autos, ainda que por amostragem, provas inequívocas de
que a atuação fiscal não se deu em conformidade com suas folhas de pagamento.
Em relação à afirmação segundo a qual a fiscalização estaria agindo no sentido de
reclamar pretensos direitos trabalhistas em favor dos empregados, sobretudo daqueles
que já não podem mais pleitear direito a eventuais horas extras em juízo, dada a
prescrição contida no artigo 11 da CLT, a questão merece melhor reflexão.
A atuação da autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional
é vinculada, não lhe sendo permitida a emissão de qualquer juízo de valor em
detrimento da correta aplicação da legislação tributária.
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O fato de um empregado não pleitear seus direitos trabalhistas judicialmente não
interfere na correta aplicação da lei tributária, pois se determinada verba é tida como
remuneração para fins tributários, a autoridade fiscal fica obrigada a promover o
lançamento, devendo observar as regras aplicáveis à decadência, não lhe sendo
permitido exigir tributo cujos fatos geradores tenham ocorrido há mais de cinco anos,
conforme as regras do CTN contidas nos artigos 150, § 4o ou 173, I.
Aceitar por verdadeiras as ilações trazidas pela defesa significa admitir que determinado
sujeito passivo pode utilizar a força laboral de um empregado (devidamente registrado)
durante certo tempo, não lhe pagar a remuneração pactuada e, caso este não ingresse em
juízo para fazer valer seus direitos, antes da fluência do prazo prescricional previsto na
CLT, a contribuição previdenciária incidente sobre o montante que deixou de ser pago
não mais poderia ser lançada.
Fl. 15394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Esta posição adotada pela impugnante, não encontra fundamento em nenhum princípio
elementar aplicável ao Direito Tributário, pois o papel da fiscalização, ao contrário do
que afirma a defesa, não é o de reconhecer direitos trabalhistas, mas sim o de velar pelo
fiel cumprimento da lei tributária.
No caso concreto, a fiscalização constou a ocorrência de diferenças de horas extras
devidas aos empregados, valores estes que se enquadram no conceito legal de salário-
de-contribuição, base de incidência de contribuição previdenciárias, de acordo com o
art. 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 a seguir reproduzido:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
(grifamos) ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;(g.n.)
(...).
Perceba-se que, como a lei fala em remuneração paga, devida ou creditada, mesmo que
os valores sequer tenham sido pagos ao empregado, ainda assim haverá o fato gerador
da contribuição, não podendo a empresa elidir-se ao custeio alegando que não pagou os
salários de seus trabalhadores.
O referido comando legal está em consonância com o princípio da intangibilidade
salarial, segundo o qual o empregado não pode dispensar seu salário, de modo a evitar
possíveis coações por parte dos empregadores, que são, em regra, a parte mais forte co
contrato.
A defesa aduz, também, que, à semelhança do procedimento adotado pela Autoridade
Lançadora relativamente a Ação no 01838-2008-067-03-00-8, devem ser excluídos deste
lançamento fiscal as contribuições lançadas relativas aos funcionários listados na
defesa, bem como do trabalhador Raimundo Teixeira Filho, em razão da seguinte
solução em sede da Justiça Trabalhista, respectivamente:- acordo em Ação Trabalhista
Ação no 01343-2009-067- 03-00-0; - sentença denegatória do direito a horas extras em
discussão proferidas na Reclamatória Trabalhistas no 01025-2008-21-00-4.
De acordo com o art. 114 da vigente Carta Magna, é da competência da Justiça do
Trabalho, a execução de ofício das contribuições previstas no art. 195, I, a , e II, da
Constituição Federal.
Note-se que o citado art. 195, I, a , e II, da Constituição Federal compreende apenas as
contribuições previdenciárias, não abarcando as contribuições a outras entidades e
fundos.
Em que pese a decisão a quo tenha convalidado os critérios de aferição da base de
cálculo aplicados pela Autoridade Lançadora, destacou que as horas-extras que foram pagas em
face de reclamatórias e acordos trabalhistas deveriam ser retiradas dos lançamentos. Ocorre que,
dado esse entendimento da decisão recorrida, com o qual concordo, o recorrente acrescentou, no
recurso voluntário, outras ações trabalhistas para que, mantido o critério daquela decisão,
também repercutissem nos lançamentos.
Fl. 15395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720364/2011-31

Assim, este colegiado submeteu os autos à autoridade preparadora (e-fl. 15.003)
para que apreciasse, também, as informações em outras ações trabalhistas não consideradas na
decisão recorrida e, então, refizesse os cálculos dos valores de horas-extras, excluindo as que
foram pagas judicialmente. Em decorrência dessa análise, que, inclusive, levou em consideração
os argumentos apostos pela recorrente na sua manifestação acerca da diligência, a autoridade
preparadora concluiu, em relação aos débitos remanescentes neste processo (março a dezembro
de 2006), que devem ser retificados de modo a excluir, das bases-de-cálculo, os seguintes valores
de horas-extras:
Mês
Número do Debcad
37.284.936-9 e 37.284.938-5
37.284.937-7
mar/06
R$947,17
R$11.322,51
abr/06
R$963,12
R$11.596,59
mai/06
R$948,84
R$11.345,39
dez/06
R$1,47
R$16,94
Portanto, exceto quanto às horas-extras pagas em decorrência de sentença
trabalhista apresentadas no recurso voluntário e analisadas em diligência (15.316 a 15.319), nada
mais deve ser modificado na decisão recorrida quanto à matéria.
Conclusão
Voto por reconhecer a decadência dos períodos de janeiro e fevereiro de 2006 e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir das bases-de-cálculo dos lançamentos
os valores de horas-extras pagos em face de ações trabalhistas comprovadas após a decisão de
primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 15396
DF CARF MF
Documento nato-digital